Tribunal: TJMT
Processo: 1077143-91.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO. PRELIMINAR. TEMA 1.417/STF. INAPLICABILIDADE. MÉRITO. PRETERIÇÃO DE EMBARQUE POR OVERBOOKING. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE 250 DES (ART. 24 DA RESOLUÇÃO ANAC Nº 400/2016). DANO MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA E PERDA DE EVENTO ACADÊMICO. VALOR ADEQUADAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 347503431 – reclamação nº 1077143-91.2025.8.11.0001 – 7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ), que julgou parcialmente os pedidos da inicial, com danos material [250DES (direitos especiais de saques), correspondente a R$ 1.834,05 (um mil, oitocentos e trinta e quatro reais e cinco centavos), convertidos em moeda corrente nacional em 16/1/2026] e moral (R$ 3.000,00 - três mil reais). 2- PRELIMINAR. 2.1) Do pedido de suspensão. A

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077143-91.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Overbooking]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[GUSTAVO ABREU ARANTES ANDRADE - CPF: 114.223.896-26 (RECORRENTE), LUCAS ANASTASIA MACIEL - CPF: 012.157.866-62 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026